Tribunal: TJSP
Processo: 1003284-05.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação Cível - Estabelecimentos de Ensino.

Demonstrada a regularidade da prestação do serviço e a inadimplência da ré, correta a procedência do pedido – Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.

Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003284-05.2019.8.26.0011
Voto n.o 42.881 - morf
Registro: 2020.0000183399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003284-05.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DANIELLA
FALVINO
PRACCHIA,
é
apelado
ROBERTO
MIRANDA
EDUCAÇÃO CORPORATIVA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003284-05.2019.8.26.0011
Voto n.o 42.881 - morf
Apelação Cível n.o 1003284-05.2019.8.26.0011
Apelante: Daniella Falvino Pracchia
Apelado: Roberto Miranda Educação Corporativa Assessoria Empresarial Ltda.
Comarca: São Paulo (4a Vara Cível do F. Regional de Pinheiros)
Juiz(a):
Vanessa Bannitz Baccala da Rocha
VOTO N.o 42.881
Apelação Cível - Estabelecimentos de Ensino.
Demonstrada a regularidade da prestação do serviço e a
inadimplência da ré, correta a procedência do pedido
Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.
Recurso desprovido, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 377/381 julgou procedente
o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$28.816,43, além das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
dez por cento sobre o valor da condenação. Apela a ré a fls. 389/397.
Contrarrazões a fls. 401/415.
É o relatório.
Incontroverso que a ré contratou os serviços
educacionais da autora, para a realização de um MBA. Incontroverso
também que o curso foi concluído, com aprovação. Todavia, houve
inadimplência, o que também não é negado pela devedora.
Argui a ré que houve má prestação do serviço
e que a instituição não era reconhecida na época do curso. Todavia, em
outra ação entre as partes foi decidido que a prestação do serviço foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003284-05.2019.8.26.0011
Voto n.o 42.881 - morf
regular e sem nenhum vício (fls. 364/367).
Por fim, o curso, agora, é reconhecido, sem
notícia de que houve algum prejuízo à consumidora.
Demonstrada a regularidade da prestação do
serviço e a inadimplência da ré, correta a procedência do pedido.
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com a observação de que a alíquota dos honorários fica majorada para
onze por cento (art. 85, § 11, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica